Tribunal: TJMT
Processo: 1005873-35.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005873-35.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA ALINE DOS SANTOS - CPF: 337.762.988-20 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA GOMES - CPF: 476.515.046-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - ARTIGO 441 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

2. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado por meio de dispositivo eletrônico e assinado digitalmente pela autora, constando data, hora e código do aceite, nos termos da Resolução n.º 4.480 de 2016. Nessa oportunidade, a autora enviou à instituição bancária foto pessoal em posse de seu documento de identificação com foto, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JANAINA ALINE DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico combinada com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais” n.º
1005873-35.2021.8.11.0037,
movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do inciso II do artigo 80 bem como artigo 81, ambos do Código de Processo Civil; e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.º e 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença reiterando que “
ao tentar realizar uma compra, teve seu cotidiano abalado, posto que foram diversas tentativas, sendo certo o desgaste experimentado em virtude das diversas situações em que foi exposta ao ridículo, tendo figurado como caloteira, sendo incontestável que o débito não existe, tudo por conta de atitude ilícita do Apelado
”.

Menciona que a sentença recorrida “
não levou em consideração majoritária jurisprudência que considera não válida a prova unilateral via "print" na tela do computador
”, eis que reconheceu como válidas as telas dos sistemas eletrônico interno bem como as faturas produzidas e emitidas de forma unilateral.

Dessa forma, aduz a apelante que, insatisfeita com o resultado, recorre a fim de que seja a apelada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Expõe acerca de existência de contratação efetuada por um terceiro falsário, haja vista inexistir pagamentos das faturas emitidas. Ademais, cita que a apelada não demonstrou que a apelante realmente recebeu o cartão bem como deixou de apresentar contrato assinado, alegando que “
os fatos ocorridos causaram prejuízos de ordem moral à apelante, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta irresponsável adotada pelo apelado
”.

A instituição bancária apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, reitera que restou comprovado que a apelante é titular de conta corrente junto à apelada, bem como que “
na oportunidade houve a contratação de cheque especial e cartão de crédito
”.

Manifesta que “
os documentos e assinatura utilizados ao momento da contratação são idênticos àqueles apresentados pela Recorrente em sua peça inicial, afastando, assim, qualquer indício de suposta fraude
”, não tendo que se falar em indenização por danos morais e inexistência do débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico combinada com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais” n.º 1005873-35.2021.8.11.0037, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do inciso II do artigo 80 bem como artigo 81, ambos do Código de Processo Civil; e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.º e 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Relata a autora em sua exordial que, através de uma consulta ao SPC Brasil, tomou conhecimento de que seu nome estava inserido no cadastro nacional de maus pagadores, com apontamento efetuado pelo réu em 22 de março de 2021 por um débito no valor de R$ 259,80 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) vencido em 22 de fevereiro de 2021, referente ao contrato de n.º MP218566000042834066.

Menciona que desconhece o apontamento citado, eis que “
nunca manteve com o Requerido qualquer tipo de contrato com objeto de tarifações/serviços/produtos que gerassem débitos na modalidade de pós pagamento
” (id. 128976285 - Pág. 3).

Assim, considerando arbitrário e desrespeitoso os atos praticados pela ré, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja declarada inexistente a relação contratual junto à ré bem como inexigível o débito impugnado, a retirada de seu nome do rol de maus pagadores, bem como indenização por danos morais.

Sentenciando o feito, por entender que “
há elementos suficientes nos autos que comprovam a abertura de conta corrente, bem como a contratação de limite especial e cartão de crédito e débito
” (id. 128976319 - Pág. 4), julgou improcedentes os pedidos elencados na petição inicial.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, alegando, em síntese, que foi exposta ao ridículo diante das atitudes tomada pela ré; que a sentença destoou do entendimento jurisprudencial majoritário ao considerar válida prova unilateral produzida pela ré; bem como seja a apelada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, importa consignar que, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório.

Contudo, há de se esclarecer que a inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

Partindo dessa premissa, cumpre esclarecer que, ao contrário do que alega a apelante, a instituição bancária cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, o contrato eletrônico entabulado pelas partes.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o excelente magistério do douto Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná Alvaro Rodrigues Junior que, em seu voto nos autos do processo n.º 0004360-59.2019.8.16.0173, assevera:

6. No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, token, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação.

7. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação.

8. Na regulamentação jurídica do comércio eletrônico, oportuna se faz a observância do princípio da equivalência funcional, segundo o qual as negociações firmadas no ambiente virtual devem ser consideradas equivalentes àquelas feitas em papel, não devendo haver declaração de invalidade de um ato pela circunstância de ter sido firmado através de transmissão eletrônica de dados.

Dessa forma, acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado por meio de dispositivo eletrônico e assinado digitalmente pela autora em 10 de outubro de 2020 às 09h05 (id. 128976309 - Pág. 5), contendo ainda o código da assinatura, nos termos da Resolução n.º 4.480 de 2016, que dispõe sobre a abertura e o encerramento de contas de depósitos por meio eletrônico e dá outras providências.

Naquela oportunidade, a autora ainda enviou à instituição bancária foto pessoal em posse de seu documento de identificação com foto (id. 128976309 - Pág. 1), o que torna verossímil as alegações da ré no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez,
a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento
. 4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que
quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica
, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto,
a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento
. 5. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2º, do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”. 6.
No contrato colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado
pela instituição de ensino. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1002125-56.2020.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO
.
DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES
.
INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
. CPC, ART. 441.
RÉ QUE TRAZ A PROVA DA CONTRATAÇÃO
. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E UTILIZADOS PELA PARTE. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004360-59.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 09.02.2021)

Destarte, além da efetiva contratação, restou cristalino que a parte autora usufruiu do cartão de crédito disponibilizado pela ré, razão pela qual a cobrança deve ser considerada devida e, por conseguinte, não há que se falar em condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022